Tribunal: TJBA
Processo: 8002490-58.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002490-58.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSALVO DA CRUZ SILVA Advogado(s): SIRLENE DE SOUSA BRITO APELADO: RAISSA ALVES DA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTANDO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. MONTANTE ESTABELECIDO EM PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos da Apelação Cível nº 8002490-58.2024.8.05.0079, no qual figuram como Apelante ROSALVO DA CRUZ SILVA, e Apelada RAISSA ALVES DA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator